Tribunal: TJES
Processo: 5004883-24.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004883-24.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANITO GOMES ROCHA
RECORRIDO: DE NADAI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004883-24.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
ANITO GOMES ROCHA

RECORRIDO:
DE NADAI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA; DIONE DE NADAI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA QUE REJEITOU OS ARGUMENTOS DA PARTE EXECUTADA.
EXECUTADO QUE NÃO TINHA ACESSO AO CHEQUE. DOCUMENTO QUE CONSTAVA COMO SIGILOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA
. ART. 10 DO CPC C/C ART. 5º, LIV E LV, DA CF. SENTENÇA ANULADA
EX OFFICIO
. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM.

RELATÓRIO

Trata-se de exceção de pré-executividade ajuizada por ANITO GOMES ROCHA em face da ação de execução de título extrajudicial com pedido de penhora ajuizada por DE NADAI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e DIONE DE NADAI.

Em síntese, o embargante relata que, a despeito da ação de execução pleiteada pela parte exequente, o documento objeto da ação (cheque) não foi juntado aos autos, o que demonstra a ilegitimidade ativa da parte requerente. Arguiu também que o requerido não possui legitimidade passiva, visto que o título somente seria exigível face ao endossante do título.

Argumenta, ainda, que houve o descumprimento da prestação que originou a emissão do título extrajudicial, o que permite a anulação do título, além de revelar o excesso da execução, uma vez que não houve a perfectibilização do título, além de aduzir que deveria haver a denunciação da lide para que fosse incluído o endossante LINO SIQUEIRA PINTO no polo passivo da ação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, CONHEÇO da peça como EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, mas, no mérito, a REJEITO.

Preclusa esta sentença, REMETAM-SE os autos à contadoria para atualização do valor débito e, em seguinte, venham-me os autos conclusos para tentativa de bloqueio de ativos financeiros do executado.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4965754, a parte embargante interpôs Recurso Inominado, argumentando pela ilegitimidade ativa dos recorridos, devido à não apresentação do título executivo objeto da lide, bem como pela ilegitimidade passiva, devido à não perfectibilização da
causa debendi
, devendo ser executado o título em face do endossante, e pela exceção do contrato não cumprido, uma vez que, não houve a perfectibilização do título executivo extrajudicial, pelo não cumprimento do acordo que o originou.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, percebo que um dos argumentos frequentes transcritos pela parte executada, tanto nos Embargos à Execução/Exceção de Pré-Executividade (ID nº 4965740) quanto no Recurso Inominado (ID nº 4965757), é a de ausência da juntada do título extrajudicial que originou a pretensão da execução ajuizada pela parte exequente, qual seja, o cheque.

Conforme visualizo, o cheque está perfeitamente anexado em ID nº 4965627, no entanto, por algum motivo, o patrono da parte recorrente aparenta não ter acesso a tal documento, conforme o mesmo dispõe nas razões do recurso (ID nº 4965757, p.5-7). Tal fato foi equivocadamente ignorado pelo juízo sentenciante, que apenas se ateu a mencionar a existência do título extrajudicial sem adentrar nos argumentos da parte embargante acerca da “inexistência” do cheque.

A repetição do argumento, bem como a juntada da captura de tela em sede de recurso e a verificação no sistema do PJe da ausência de acesso, demonstram que a parte embargante
de fato não possuía acesso ao documento mencionado
,
o que revela o patente cerceamento de defesa e torna necessária a anulação da sentença
, para que a parte embargante tenha conhecimento do documento e possa demandar com um olhar integral do conjunto probatório.

Nesse sentido, cabe colacionar o art. 10 do Código de Processo Civil, que menciona que:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Assim sendo, com base no art. 10 do Código de Processo Civil, bem como no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e nos demais argumentos transcritos
supra
, cabível a anulação da sentença,
ex officio
, com a devolução do processo ao Juízo de origem, a fim de que, após concedida a permissão de visualização do documento sigiloso ao patrono da parte executada, seja permitida a regular defesa de seus interesses, seguindo o devido processo legal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, no entanto,
ANULO
a sentença de ID nº 4965754,
ex officio
, com vistas a impedir o cerceamento de defesa do executado, e
DETERMINO
o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento,
devendo ser garantida a todas as partes habilitadas nos presentes autos a visualização do documento de ID nº 4965627
, permitindo acesso integral ao processo.

Diante o teor do presente voto,
INTIME-SE
a parte recorrente para que, caso persista a ocultação do documento mesmo após realizada a alteração no sistema, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca de quaisquer diligências necessárias para o regular processamento do feito.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento e o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)